Tribunal: STF
Processo: HC 68410
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
RÉU E DE SEU DEFENSOR, SEM RECURSO. DESNECESSIDADE DE RENUNCIA
EXPRESSA EM CARTORIO.
          SE O RÉU E SEU DEFENSOR FORAM INTIMADOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA E AQUELE ATÉ MANIFESTOU, NA OPORTUNIDADE, PERANTE O
OFICIAL DE JUSTIÇA, O DESINTERESSE EM RECORRER, NÃO HÁ NECESSIDADE
DE QUE SE COLHA EM CARTORIO, OU EM JUÍZO, A RENUNCIA DO DIREITO AO
RECURSO, PARA QUE SE OPERE O TRÂNSITO EM JULGADO.
          "H.C." INDEFERIDO.::